Tribunal: TJBA
Processo: 8008884-11.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008884-11.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: HELDERVAN BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANALYR DE FARIAS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LEITURA REGULAR DO MEDIDOR. POSTERIOR EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA E ARBITRÁRIA. AFRONTA AO ART. 323 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL, QUE LIMITA A RECOMPOSIÇÃO DE FATURAMENTO A TRÊS CICLOS ANTERIORES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. NEGOCIAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 15.658,24, PARCELADO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA EXCESSIVA E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 4.000,00, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008884-11.2023.8.05.0146, em que figura como apelante, NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e apelado, HELDERVAN BEZERRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.